Tribunal: TJPA
Processo: 0001030-65.2018.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÃRI. APELO MINISTERIAL E DEFENSIVO. CRIME DE HOMICÃDIO QUALIFICADO. ART. 121, Â§ 2o, II, III E IV, DO CPB. SUBMISSÃO DO ACUSADO RHAMON LINCON A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÃRI (TESE DEFENSIVA). IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DE AMBOS OS RÃUS A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÃRI (TESE MINISTERIAL). POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO RÃU RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA (TESE DEFENSIVA). PREJUDICADO. RECURSOS CONHECIDOS, APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.1. O Recurso de ApelaÃ§Ã£o relacionado Ã s decisÃμes do Tribunal do JÃºri, ante a previsÃ£o constitucional de soberania dos veredictos (art. 59, inciso XXXVIII, "c" da CF), Ã© recurso de fundamentaÃ§Ã£o vinculada, admitindo-se, estritamente, a impugnaÃ§Ã£o das matÃ©rias contidas nas alÃneas do inciso III do artigo 593 do CPP.2. Em relaÃ§Ã£o ao recurso defensivo de submissÃ£o do acusado Rhamon Lincon a novo julgamento perante o tribunal do jÃºri, entendo que nÃ£o merece prosperar.O Auto de Exame cadavÃ©rico, a declaraÃ§Ã£o de Ã3bito da vÃtima e os depoimentos prestados em juÃzo deixam evidente o animus necandi do apelante. Assim, entendo que a condenaÃ§Ã£o de Rhamon Lincon foi consoante as provas dos autos, nÃ£o havendo que se falar em decisÃ£o contrÃ¡ria a provas dos autos em relaÃ§Ã£o ao apelante. TESE REJEITADA.3. O MinistÃ©rio PÃºblico, em suas razÃμes recursais, aduz que os jurados votaram manifestamente contrÃ¡ria a provas dos autos, em razÃ£o da desclassificaÃ§Ã£o da conduta do acusado LUCAS DE SOUZA VIEIRA para o crime de lesÃ£o corporal seguida de morte. Assiste razÃ£o o apelo ministerial.A materialidade delitiva encontra-se comprovada atravÃ©s do Auto de exame cadavÃ©rico e declaraÃ§Ã£o de Ã3bito. As declaraÃ§Ãμes testemunhais nÃ£o consentem dÃºvidas sobre as dinÃ¢micas do fato, ficando inconteste o animus necandi do apelante. No entanto, de maneira contrÃ¡ria Ã provas do autos, o conselho de sentenÃ§a entendeu por desclassificar a conduta do acusado LUCAS DE SOUZA VIEIRA para lesÃ£o corporal seguida de morte, razÃ£o pela qual dou provimento ao apelo ministerial, para que os acusados sejam submetidos a novo julgamento perante o tribunal do JÃºri.4. Pedido subsidiÃ¡rio para fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal do apelante Rhamon Lincon Lopes De Souza. Prejudicado.5. Desse modo, CONHEÃO dos recursos interpostos, NEGO PROVIMENTO ao apelo de Rhamon Lincon Lopes De Souza e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, devendo os rÃ©us RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA E LUCAS DE SOUZA VIEIRA serem submetidos a novo julgamento pelo tribunal do JÃºri, ante a decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã provas dos autos. Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos SenhoresDesembargadores componentes da EgrÃ©gia 3g Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, devendo os rÃ©us RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA E LUCAS DE SOUZA VIEIRA serem submetidos a novo julgamento pelo tribunal do JÃºri, ante a decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã provas dos autos, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0001030-65.2018.8.14.0037
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE/APELADO: RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA
APELADO: LUCAS DE SOUZA VIEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3
o
TURMA DE DIREITO PENAL
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELO MINISTERIAL E DEFENSIVO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2
o
, II, III E IV, DO CPB. SUBMISSÃO DO ACUSADO RHAMON LINCON A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI (TESE DEFENSIVA). IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DE AMBOS OS RÉUS A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI (TESE MINISTERIAL). POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO RÉU RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA (TESE DEFENSIVA). PREJUDICADO.
RECURSOS CONHECIDOS, APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.
1. O Recurso de Apelação relacionado às decisões do Tribunal do Júri, ante a previsão constitucional de soberania dos veredictos (art. 5
9
, inciso XXXVIII, "c" da CF), é recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se, estritamente, a impugnação das matérias contidas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do CPP.
2. Em relação ao recurso defensivo de submissão do acusado Rhamon Lincon a novo julgamento perante o tribunal do júri, entendo
que não merece prosperar.
O Auto de Exame cadavérico, a declaração de óbito da vítima e os depoimentos prestados em juízo deixam evidente o
animus necandi
do apelante. Assim, entendo que a condenação de Rhamon Lincon foi consoante as provas dos autos, não havendo que se falar em decisão contrária a provas dos autos em relação ao apelante. TESE REJEITADA.
3. O
Ministério Público,
em suas razões recursais, aduz que os jurados votaram manifestamente contrária a provas dos autos, em razão da desclassificação da conduta do acusado LUCAS DE SOUZA VIEIRA para o crime de lesão corporal seguida de morte. Assiste razão o
apelo
ministerial.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de exame cadavérico e declaração de óbito. As declarações testemunhais não consentem dúvidas sobre as dinâmicas do fato, ficando inconteste o
animus necandi
do apelante. No entanto, de maneira contrária à provas do autos, o conselho de sentença entendeu por desclassificar a conduta do acusado LUCAS DE SOUZA VIEIRA para lesão corporal seguida de morte, razão pela qual dou provimento ao apelo ministerial, para que os acusados sejam submetidos a novo julgamento perante o tribunal do Júri.
4.

Pedido subsidiário para fixação da pena base no mínimo legal do apelante Rhamon Lincon Lopes De Souza.
Prejudicado.
5.

Desse modo, CONHEÇO dos recursos interpostos, NEGO PROVIMENTO ao apelo de Rhamon Lincon Lopes De Souza e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, devendo os réus RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA E LUCAS DE SOUZA VIEIRA serem submetidos a novo julgamento pelo tribunal do Júri, ante a decisão manifestamente contrária à provas dos autos.

Vistos etc.
Acordam, os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores componentes da Egrégia
3
g
Turma de Direito Penal
,
por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
devendo os réus RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA E LUCAS DE SOUZA VIEIRA serem submetidos a novo julgamento pelo tribunal do Júri, ante a decisão manifestamente contrária à provas dos autos,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 16 de novembro de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0001030-65.2018.8.14.0037
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE/APELADO: RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA
APELADO: LUCAS DE SOUZA VIEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3
o
TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal, interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e réu
Rhamon Lincon Lopes de Souza,
diante da decisão do conselho de sentença que deliberou nos seguintes termos:
a)

Rhamon Lincon Lopes Gomes
condenado pelas sanções delitivas tipificadas no
art. 121, § 2
o
, II, III e IV, do CPB
, sendo a pena fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado;
b)

Lucas de Souza Vieira
condenado pelo crime de Lesão Corporal seguida de Morte, tipificado no art. 129, §3° do CPB, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 23:00h, os acusados
LUCAS DE SOUZA VIEIRA E RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA,
na companhia dos adolescentes DENEDY ANTUNES DE OLIVEIRA BORGES e DIEGO DIAS PAIVA, ceifaram, com animus necandi, a vida de VÍTOR AQUINO DA SILVA, por motivo fútil, meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima.

Conforme relatado, no dia e horário supracitados, a vítima caminhava pela rua Pedro Carlos de Oliveira quando deparou-se com uma discussão que ocorria entre
LUCAS, DIEGO, DENEDY e RHAMON.
Por essa razão, deslocou-se para a calçada. No entanto,
RHAMON pegou um grande pedaço de concreto e arremessou contra o ofendido, atingindo-o na cabeça.

Com o impacto,
VÍTOR
foi ao chão, mas levantou-se em seguida. A testemunha RONALDO SILVA DOS SANTOS PIRES, que estava próximo ao local, correu em direção à vítima falando "corre, Vitor! eles vão te matar
1
/'.

Nesse momento,
DIEGO aproximou-se da vítima e o lesionou com uma pedra, levando-o novamente ao chão.

No
entanto, VITOR tentou levantar-se e
DIEGO,
enfurecido, gritou "Isso é pra nunca mais tu entrar na briga dos outros!" e novamente o atingiu na cabeça com um grande pedaço de pedra.

LUCAS,
então,
também munido de uma pedra, foi em direção de VITOR e deu outros golpes de pedra na cabeça da vítima.

Nesse passo, enquanto
DIEGO e LUCAS atingiram a vítima com as pedras,
o
adolescente DENEDY o atingia com

vários chutes pelo corpo.
Após, todos os agressores evadiram-se correndo do local.

A polícia foi acionada, as diligências em busca dos autores foram iniciadas e os denunciados foram apreendidos. O ofendido foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, porém não resistiu aos ferimentos.

Agindo do modo acima descrito, os denunciados LUCAS DE SOUZA VIEIRA e RHAMON LINCON LOPES SOUZA incorreram na prática do crime previsto no art. 121, §2°, II, III e IV, do CPB.

No que concerne às qualificadoras, o motivo fútil configurou-se uma vez que os denunciados praticaram- o por razão insignificante, de nenhuma importância e de maneira leviana, lesionando-o até a morte.

O meio cruel também resta claro tendo em vista que os autores do crime desferiram tantos golpes de pedras e chutes que causaram intenso e desnecessário sofrimento à vítima, que teve seu rosto totalmente desconfigurado. Por outro lado, a vítima agonizou durante algum tempo, uma vez que os autores do fato fugiram e deixam-no jogado no asfalto até que fosse socorrido e levado ao hospital, onde infelizmente, não resistiu às graves lesões.

Por fim, também resta configurado o meio que impossibilitou a defesa, uma vez que os autores do fato, valendo-se da superioridade numérica, atingiram a vítima de surpresa e desprevenida, posto que apenas passava pelo
local, de modo que VITOR não teve acesso a qualquer tipo de instrumento para a sua defesa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ
, em uso de suas atribuições institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra os acusados LUCAS DE SOUZA VIEIRA E RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA, tipificados no art. 121, § 2°, II, III e IV, do CPB.

Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 19/20).

Declaração de Óbito da vítima (fls. 24).

A denúncia foi recebida contra os acusados LUCAS DE SOUZA VIEIRA e RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA em 20/02/2018 (fls. 86/86-v).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, às fls. 136/136v, mídia audiovisual à fl. 141; e fls. 155-157.

Alegações Finais do
Ministério Público
(fls. 158-161).

Alegações Finais do acusado
Rhamon Lincon Lopes de Souza
(fls. 164-169).

Alegações Finais do acusado
Lucas de Souza Vieira
(fls. 170-175).

Às fls. 179-180/180v, o Juiz
a quo

PRONUNCIOU
os réus Lucas de Souza Vieira e Rhamon Lincon Lopes de Souza, para serem
submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos incursos das sanções delitivas do art. 121, §2º, II, III e IV, do CPB.

Em 19 de setembro de 2019, na cidade de Oriximiná/PA, os acusados LUCAS DE SOUZA VIEIRA e RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA foram submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo o conselho de sentença condenado Rhamon Lincoon Lopes Gomes pelas sanções delitivas tipificadas no art. 121, §2º, II, III e IV, do CPB e Lucas de Souza Vieira condenado pelo crime de Lesão Corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, §3º do CPB.

Inconformado com a decisão, o
Ministério Público,
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando para que os réus Rhamon Lincon Lopes de Souza e Lucas de Souza Vieira, sejam submetidos a novo julgamento perante o tribunal do Júri, com fulcro no art. 593, § 3°, do CPP (fls. 352-356).

A defesa técnica do réu
Rhamon Lincon
, interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando para que o réu seja submetido ao novo julgamento do júri, pois considera que a decisão foi contrária as provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do CPP. E, subsidiariamente, pela aplicação da pena em seu mínimo legal (fls. 357-359).

Em Contrarrazões, o réu
Lucas de Souza Vieira,
pugna para que seja julgado parcialmente procedente o recurso ministerial. Mantendo-se
in totum
o veredicto popular que concedeu-lhe a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte. E para que o réu Rhamon Lincon
,
seja submetido a novo julgamento popular, pois considera a decisão proferida pelo conselho de sentença foi contrária a prova dos autos (fls. 366-372).

Em contrarrazões, a defesa do réu
RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA
pugnou pelo
parcial provimento do apelo ministerial,
para que somente RHAMON seja submetido a novo julgamento.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso do apelante RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA (fls. 393-398).

A
Procuradoria de Justiça
às fls. 400-405/405v, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos,
PROVIMENTO
do apelo ministerial e
DESPROVIMENTO
do recurso do apelante
RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA.

É o relatório. Que submeto a revisão.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0001030-65.2018.8.14.0037
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE/APELADO: RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA
APELADO: LUCAS DE SOUZA VIEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3
o
TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual
conheço
dos Recurso de Apelação.

II - MÉRITO
RECURSO DO RÉU RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA - DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Inconformada, a defesa do apelante
Rhamon Lincon

interpôs Recurso de Apelação pugnando para que o réu Rhamon Lincon seja submetido a novo julgamento, aduzindo que a decisão dos jurados é contrária as provas dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com fulcro no art. 593, III, c, do CPP.

O Recurso de Apelação relacionado às decisões do Tribunal do Júri, ante a previsão constitucional de soberania dos veredictos (art. 5
º
, inciso XXXVIII, "c" da CF), é recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se, estritamente, a impugnação das matérias contidas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do CPP.

Destarte, a não observância como as da espécie devolvem ao Tribunal de Justiça estritamente a matéria alvo de impugnação pelo recorrente. Essa vinculação, além do mais, é matéria sumulada pelo STF através do enunciado da Súmula nº 713:
"O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Nos termos no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, a cassação do veredicto do Tribunal do Júri pode ocorrer
quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos
, ou seja,
quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la
.
Pois bem.

Em relação ao acusado
RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA,
entendo que o veredicto do Tribunal do Júri foi consoante com as provas coligidas nos autos.

A materialidade
do Crime de Homicídio qualificado restou devidamente comprovado por meio do Auto de Exame cadavérico (fls. 19-20), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 26) e Declaração de Óbito (fl. 24).

Consta do Auto de exame cadavérico que a causa da morte se deu em decorrência de
traumatismo craniano encefálico grave.

A autoria
encontra-se evidenciada nos depoimentos testemunhais prestados em juízo, em especial no depoimento de
MARLI KENISON AQUINO DE ALMEIDA às
fls. 141:
¿(...) Que no dia dos fatos, estava na rua em que aconteceu o crime e viu os denunciados e adolescentes parados em uma esquina, no momento em que a vítima atravessou na frente deles, os autores do fato passaram a jogar pedras em sua direção. Em seguida, eles correram em direção a VÍTOR (vítima) e atingiram com uma garrafa, jogando-o no chão. Vitor, então, levantou-se e conseguiu fugir, porém foi alcançado pelos autores do fato, os quais lesionaram-no com muitos golpes de pedra e chutes pelo corpo.
Afirmou que a ação de RHAMON consistiu em jogar um grande pedaço de pedra, que inclusive precisou ser carregado com duas mãos, EM DIREÇÃO À CABEÇA DE VITOR, enquanto LUCAS jogou pedras menores e deu vários chutes pelo

corpo da vítima (...)"

Desse modo, o Auto de Exame de Corpo de Delito, a declaração de óbito da vítima e os depoimentos prestados em juízo deixam evidente o
animus necandi
do apelante. Com base nessas considerações, entendo que a condenação de
Rhamon Lincon

foi consoante as provas dos autos, não havendo que se falar em decisão contrária à provas dos autos em relação ao apelante.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

O Ministério Público, em razões recursais, pugna para que os réus RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA e LUCAS DE SOUZA VIEIRA sejam submetidos a novo julgamento pelo plenário do Júri, aduzindo que
os jurados votaram manifestamente contrária a provas dos autos,
em razão da desclassificação da conduta do acusado LUCAS DE SOUZA VIEIRA para o crime de lesão corporal seguida de morte.
Assiste razão o apelo ministerial.

A decisão do conselho de sentença quando
manifestamente
divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, d, do Código Penal.

Manifesto
, segundo Cândido de Figueiredo, é sinônimo de patente, público, evidente. E Domingos Vieira afirma ¿o que é manifesto é evidente para todos¿ (Dic., v. IV, p. 103).

Assim, identificada a situação autorizadora, a anulação do julgamento
não configura afronta à soberania do Tribunal do Júri.
Vejamos:
¿Consoante orientação pacífica das cortes superiores, a submissão do réu a novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, §3º, do Código Penal, não ofende o art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da República¿
(STJ, HC 206.712/SC, 5ª T., Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21-3-2013, DJe de 2-4-2013).

Além disso, é importante enfatizar, que mesmo quando se estiver diante de absolvição imposta pelos juízes leigos, a teor do art. 483, III, do CPP, tal decisão deverá ser anulada em grau de recurso, quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos.

A terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema. Vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. ART. 593, III, D, DO CPP. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. O JUÍZO ABSOLUTÓRIO PREVISO NO ART. 483, III, DO CPP NÃO É ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda. 3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP.
4. O Tribunal de Justiça local, eximindo-se de emitir qualquer juízo de valor quanto ao mérito da acusação, demonstrou a existência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos amparado por depoimento de testemunha e exame de corpo de delito. Verifica-se que a decisão do conselho de sentença foi cassada, com fundamento de que as provas dos autos não deram respaldo para a absolvição, ante a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não prevalecendo, a tese defensiva da acidentalidade, tendo em vista a demonstração de que o acusado continuou a desferir golpes à vítima já caída ao chão, sendo a causa da sua morte, traumatismos no crânio, pescoço e tórax. 5. Havendo o acórdão impugnado afirmado, com base em elementos concretos demonstrados nos autos, que a decisão dos jurados proferida em primeiro julgamento encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, é defeso a esta Corte Superior manifestar-se de forma diversa, sob pena de proceder indevido revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 313251 RJ 2014/0345586-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2018 RSTJ vol. 250 p. 684)

Desse modo, no caso em tela, verifico que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária a provas dos autos, posto que as provas do processo evidenciam a autoria do acusado
Lucas de Souza Vieira
no crime de
homicídio qualificado.
Vejamos:

A materialidade
do Crime de Homicídio, restou devidamente comprovado por meio do Auto de Exame cadavérico (fls. 19-20), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 26) e na Declaração de Óbito (fl. 24).

A
autoria
encontra-se evidenciada nos depoimentos das testemunhas prestados em juízo. Vejamos:
A testemunha
JOBSON ALEXANDRE OLIVEIRA
declarou (fls. 141):
¿(...) Que no dia dos fatos estava na companhia de alguns amigos caminhando pela Rua Pedro Carlos de Oliveira. Enquanto a vítima, VÍTOR, estava em um grupo que seguia na sua frente, os denunciados estavam em um outro grupo que estava atrás. Em dado momento, os dois grupos iniciaram uma briga generalizada com pedaços de paus.
Que viu quando VÍTOR foi atingido com uma garrafa de vidro que se quebrou em sua cabeça, levando-o ao chão. Em seguida, mesmo lesionada, a vítima levantou-se e correu do local,
sendo perseguido pelos autores do fato
.
Quando aproximaram-se do estádio, avistou de longe os denunciados e os adolescentes golpeando-o com diversos golpes de pedra."

A testemunha
MARLI KENISON AQUINO E ALMEIDA
às (fls. 141) declarou:
"(...) Que no dia dos fatos, estava na rua em que aconteceu o crime e viu os denunciados e adolescentes parados em uma esquina, no

momento em que a vítima atravessou na frente deles, os autores do fato passaram a jogar pedras em sua direção. Em seguida, eles correram em direção a VÍTOR e atingiram com uma garrafa, jogando-o no chão. Vitor, então, levantou-se e conseguiu fugir, porém foi alcançado pelos autores do fato, os quais lesionaram-no com muitos golpes de pedra e chutes pelo corpo.
Afirmou que a ação de RHAMON consistiu em jogar um grande pedaço de pedra, que inclusive precisou ser carregado com duas mãos, EM DIREÇÃO À CABEÇA DE VITOR, enquanto LUCAS jogou pedras menores e deu vários chutes pelo corpo da vítima(...)"

Em juízo a testemunha
DIEGO DIAS PAIVA
declarou às (fls. 141):
"Que ele veio com o Lucas andando, e que no caminho encontraram Denedy. E neste momento começou a briga, momento que o Denedy tacou uma pedra no Vitor e que ele começou a chutá-lo. Entretanto, relatou que na delegacia,
Lucas teria assumido que tinha cometido a ação e que ele ficou só olhando.
Interrogado pela magistrada se este conhecia o Rhamon, negou, falando que conhecia somente o Denedy."
A testemunha
DENEDY ANTUNES DE LIVEIRA
BORGES
afirmou que LUCAS jogou uma pedra em direção à vítima, bem como admitiu que deu chutes em seu corpo (fls. 141).

Denota-se dos autos, que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, reconheceu
a tese defensiva de desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3
o
do CPB) ao acusado
LUCAS DE SOUZA VIEIRA.
Em relação ao acusado
RHAMON LINCON LOPES DE
SOUZA,
o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, manteve os termos da denúncia e condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na hipótese em questão, examinando com acuidade as provas coligidas dos autos, entendo que a decisão proferida pelo conselho de sentença, realmente, se manifesta contrária às provas dos autos.

Primeiro porque as testemunhas oculares
Jobson Alexandre Oliveira, Marli Kenison Aquino de Almeida e Denedy Antunes de Oliveira Borges
afirmaram, em juízo, que LUCAS jogou pedras e chutou o corpo da vítima, o que demonstra, de maneira inconteste, o
animus necandi
do acusado LUCAS.

Além disso, o próprio acusado LUCAS afirmou a autoria delitiva em sede policial. Declarou que pegou do chão um pedaço de concreto que estava ao lado da sarjeta e
arremessou na cabeça da pessoa que ia na sua direção, que com o impacto do concreto essa pessoa a qual não conhecia caiu de cara chão, quando ele tentou se levantar, o acusado pegou a mesma pedra e jogou três ou quatro vezes no rosto da vítima que começou a sangrar muito (...)
(fl. 12-IPL). Entretanto, mudou seu depoimento em juízo, alegou que as suas declarações em sede policial são falsas, e que somente assumiu a autoria do crime para acobertar o acusado RHAMON, pois este tinha acabado de sair da prisão.

Ocorre que o depoimento de LUCAS se encontra isolado nos autos, posto que a alegação não se coaduna com as outras provas coligidas nos autos.

Com essas considerações, entendo que a decisão do Tribunal do Júri Popular deverá ser cassada, por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual os réus LUCAS DE SOUZA VIEIRA e RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA deverão ser submetidos a novo julgamento.

Nesse sentido:
DECISÃO QUE SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - ANULAÇÃO DO JÚRI - NECESSIDADE - 1. Não encontrando a versão do réu apoio na prova mais qualificada dos autos, é de se prover o recurso para submetê-lo a novo Júri. 2. O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se à arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimentos idôneos (STJ - RE - Rei. Min. Francisco Rezek - RTJ 123/345).
(TJ-MG - APR: 10105110139398001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Criminais / li CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2013).

Portanto, LUCAS DE SOUZA VIEIRA e RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA deverão ser submetidos a novo julgamento.

APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - PLEITO DEFENSIVO.

Em relação ao pedido subsidiário do apelante Rhamon Lincon Lopes De Souza, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, entendo que restou prejudicada, uma vez que, conforme demonstrado neste voto,
os réus serão submetidos a novo julgamento.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Rhamon Lincon Lopes de Souza e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, devendo os réus RHAMON LINCON LOPES DE SOUZA E LUCAS DE SOUZA VIEIRA
serem submetidos a novo julgamento pelo tribunal do Júri, ante a decisão manifestamente contrária à provas dos autos.
Belém, 08 de novembro de 2021
Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator